Tribunal: STF
Processo: ARE 1566225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 51):

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Inexistência de vícios. Pretensão infringente. Reexame de mérito. Ausência de demonstração de repercussão geral. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não acolheu pretensão recursal por ausência de demonstração de repercussão geral da matéria em debate.
2. O embargante postulou o reexame do mérito do julgamento, sob a alegação de que o acórdão embargado conteria vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão.
3. O acórdão embargado já havia consignado que o recorrente não apresentou dados concretos para demonstrar a repercussão geral da matéria.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de erro, obscuridade, contradição ou omissão, conforme alegado pelo embargante; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame do mérito de um julgamento regular.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, dada a inexistência dos vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que inviabiliza o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. O recurso em exame veicula pretensão meramente infringente, buscando o reexame de pedido já analisado e repelido por este Tribunal, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a postular nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu regularmente.
8. Ademais, o acórdão embargado já havia consignado a ausência de apresentação de dados concretos pelo recorrente que demonstrassem a existência de repercussão geral da matéria em debate.
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração rejeitados.”


O recorrente defende a existência de tópico específico de repercussão geral na petição do recurso extraordinário e sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente incabível.
De plano, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, configurando-se erro grosseiro tal proceder. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Agravo regimental não conhecido. 
(ARE 1.535.681-AgR-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.
2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1226682 AgR-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.03.2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.02.2014). Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 EDsegundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado  e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente